Tribunal: TJMMG
Processo: 2000126-18.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000126-18.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 17/07/2025 Publicação: 04/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NA ESFERA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – DIVERSAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS SEM QUE O MILITAR COMPARECESSE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - As esferas administrativa e penal são independentes, de modo que a instauração de incidente de insanidade mental na ação penal não implica, por si só, a suspensão do processo administrativo-disciplinar fundado nos mesmos fatos. - Embora não tenha sido realizado o interrogatório do militar, foram promovidas diversas tentativas de sua oitiva, todas frustradas por internações clínicas, tendo a defesa se limitado a requerer o adiamento dos atos, sem apresentar qualquer medida concreta para viabilizar sua realização. - Considerando que a Administração Militar não pode permanecer indefinidamente inerte, aguardando o comparecimento voluntário do acusado – especialmente quando este é representado por advogado regularmente constituído e ciente de todos os atos processuais –, inexiste nulidade em virtude da ausência do interrogatório. - Se a atuação da Administração Militar se deu dentro dos limites legais, com observância ao devido processo legal, não há que se falar em ilegalidade no trâmite do processo administrativo. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Sd PM Rafael Marcos Gama de Souza contra sentença proferida pela juíza substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que denegou a segurança requerida nos autos do mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender o trâmite do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.406/2023 instaurado em seu desfavor (Evento 40 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante sustentou que ele foi denunciado pela suposta prática de crime de homicídio, tendo o juízo criminal determinado a suspensão do feito até a realização de exame de insanidade mental. Afirmou que tal medida foi justificada pela complexidade do caso e pelas condições psiquiátricas do apelante, as quais exigem avaliação médica especializada. Destacou que, paralelamente ao processo criminal, tramita em desfavor do apelante PAD fundado nos mesmos fatos. Relatou que, em 15/02/2025, durante consulta com psiquiatra no Hospital da Polícia Militar, o apelante atentou contra a própria vida, tentativa que demandou intervenção policial e resultou em sua imediata internação no Hospital Psiquiátrico São Bento Menni, em Divinópolis/MG, sem previsão de alta, ressaltando que o referido episódio foi devidamente registrado em boletim de ocorrência. Argumentou que o estado clínico do apelante inviabiliza sua participação ativa no PAD, especialmente na fase de interrogatório – última etapa da instrução processual administrativa. Ressaltou que o devido processo legal, com ênfase na garantia da ampla defesa e do contraditório, está sendo violado, pois a oitiva do acusado não pode ocorrer, em razão de sua atual condição de saúde mental. Sustentou que não há qualquer intenção protelatória, ao contrário do que foi subjetivamente presumido pelo presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), mas, sim, impossibilidade fática e jurídica de defesa. Alegou, ainda, que a suspensão do processo criminal por decisão judicial corrobora a necessidade de suspensão do PAD até que se obtenha o laudo pericial conclusivo quanto à sanidade mental do acusado. Asseverou que a continuidade do PAD nessas condições representaria risco de decisão apressada e injusta, com violação de direitos fundamentais. Alegou que os artigos 125, §4º, e 160, caput e parágrafo único, ambos da Lei federal n. 8.112/1990, os quais preveem a suspensão do processo administrativo em casos de dúvida quanto à sanidade mental do acusado, devem ser aplicados ao presente caso, por analogia. Também citou o art. 149 do Código de Processo Penal (CPP) e dispositivos constitucionais (artigos 1º, III; 5º, caput, II e LIV) para sustentar a tese de que a manutenção do PAD em curso, mesmo diante da situação de vulnerabilidade clínica do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apelante, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da isonomia e da razoabilidade. Aduziu que a negativa do pedido de sobrestamento demonstra descaso da Administração Pública com a integridade psíquica do militar, o que reforça a urgência da intervenção judicial. Relatou, inclusive, caso análogo de suicídio ocorrido recentemente na Corporação, utilizado como alerta para o agravamento das consequências da omissão institucional. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão combatida, concedendo-se a segurança pleiteada, com a determinação da suspensão do PAD até que o apelante obtenha alta médica, e seja concluído o exame de insanidade mental, garantindo-se, assim, o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório (Evento 56 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, sustentou a manutenção da sentença que denegou a segurança pleiteada pelo apelante, defendendo sua legalidade e consonância com o ordenamento jurídico. Afirmou que não há direito líquido e certo a ser tutelado, sobretudo diante da existência de recurso administrativo com efeito suspensivo previsto no art. 474, §2º, do Manual de Procedimentos Administrativos da Polícia Militar de Minas Gerais (MAPPA). Alegou que tal recurso, dirigido ao governador do Estado, constitui meio próprio e eficaz para impugnação de eventual sanção administrativa, o que inviabiliza a substituição do remédio administrativo pela via mandamental. Ressaltou a independência entre as instâncias penal, administrativa e cível, princípio reafirmado em julgamento com repercussão geral [Tema 1.200 do Supremo Tribunal Federal (STF)], além de outros precedentes da Suprema Corte. Alegou que a instauração de incidente de insanidade mental na esfera penal não impede o prosseguimento do PAD, já que ambos têm natureza e finalidade distintas. Salientou que a Administração Pública Militar detém competência para apurar e sancionar condutas que atentem contra a ética e a disciplina castrense, independentemente do desfecho no juízo criminal. Quanto à alegação de que o apelante estaria impossibilitado de exercer sua defesa no PAD, salientou que ele foi submetido a perícia psicopatológica no próprio procedimento administrativo, tendo sido atestado, por profissionais habilitados, que ele não apresenta transtorno mental alienante ou invalidante, estando apto a compreender os fatos e a determinar-se de acordo com eles. A defesa técnica, segundo o Estado, é plenamente possível, pois a fase atual é de apresentação de razões finais, ato a ser praticado por seus advogados legalmente constituídos, independentemente da presença física do acusado. Reiterou que, embora o interrogatório pessoal não tenha sido realizado por sucessivas internações psiquiátricas, houve ao menos seis tentativas frustradas, o que demonstraria o zelo processual da comissão processante, e não ilegalidade. Com base no art. 540, parágrafo único, do MAPPA, argumentou que a persecução administrativa não depende do andamento do processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 criminal correlato, sendo válida sua continuidade mesmo diante de apurações pendentes na seara penal. A norma consagra, segundo o apelado, a autonomia da esfera disciplinar, desde que respeitados os direitos fundamentais do acusado – circunstância que, a seu ver, vem sendo devidamente observada no caso em questão. Também afirmou que o recurso do apelante se limita a reproduzir argumentos já analisados e afastados pela sentença, sem trazer qualquer fato novo ou fundamento jurídico idôneo. Sustentou que a decisão impugnada reconheceu a legalidade do trâmite do PAD, a ausência de ilegalidade ou abuso de poder e a inexistência de prejuízo concreto ao exercício da defesa. Concluiu que a apelação pretende, sem amparo legal, condicionar a atuação da Administração Militar à esfera penal, o que se mostra incompatível com os princípios constitucionais que regem a matéria. Por fim, o apelado requer que seja negado provimento ao recurso, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau (Evento 63 – Processo Originário). Foi determinada vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09 (Evento 12), tendo a eminente procuradora de justiça se manifestado pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença a quo (Evento 15). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.406/2023, em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática das transgressões disciplinares descritas no art. 13, incisos I e III, da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos fatos que seguem. No dia 27/10/2023, por volta das 20h45, na cidade de Amparo da Serra/MG, o apelante, trajando roupas civis e em horário de folga, portava arma de fogo pertencente à carga da Corporação. Após ingerir bebida alcoólica, teria se desentendido com um civil, trocado agressões físicas com este e efetuado disparos com a referida arma, vindo a atingir a vítima, que foi a óbito. Pelos mesmos fatos, foi o apelante denunciado nos autos da Ação Penal n. 0016979-86.2023.8.13.0521, pela suposta prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, caput, do Código Penal (CP). No curso da ação penal, a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o qual foi deferido, tendo o juízo competente determinado a suspensão do feito, nos termos do art. 149, §2º, do Código de Processo Penal (CPP). Diante disso, pretende o apelante que o PAD instaurado em seu desfavor seja igualmente suspenso, até a conclusão da perícia médica determinada na esfera penal. Entretanto tal pretensão não se sustenta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como se sabe, as instâncias administrativa e penal são independentes, consoante consolidado entendimento jurisprudencial, sendo certo que a apuração disciplinar pode prosseguir regularmente, ainda que os mesmos fatos estejam sendo examinados sob o crivo da persecução penal. A única hipótese de repercussão necessária entre as instâncias ocorre quando, na seara penal, houver decisão transitada em julgado reconhecendo a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não é o caso dos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ANALISTA-TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra Portaria nº 51, de 28 de fevereiro de 2012 (DOU de 01 de março de 2012), da lavra do então Ministro da Fazenda, que aplicou pena de demissão do cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil ocupado pelo Impetrante, pelo enquadramento na infração disciplinar prevista nos arts. 117, IX c/c 132, IV e XIII, da Lei 8.112/1990, com a restrição de retorno ao serviço público federal (art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990), em razão das infrações funcionais apuradas no Processo Administrativo Disciplinar nº 7276.000007/2010-74. 2. As preliminares de inadequação da via eleita e de impossibilidade jurídica do pedido arguidas pela autoridade coatora nas informações, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória, confundem-se com o próprio mérito do mandamus. 3. Da alegada nulidade do PAD decorrente da inobservância do contraditório e ampla defesa 3.1 - As conclusões da Comissão de Inquérito não se basearam apenas nas provas emprestadas de inquérito policial instaurado para apurar, na esfera criminal, os mesmos fatos analisados na esfera administrativa e discutidos no mandado de segurança sub examine. 3.2 - A leitura do relatório final da Comissão de Inquérito demonstra que a conclusão quanto à efetiva prática de infração disciplinar foi baseada também em pesquisa ao Sistema COMPROT a fim de investigar se o teor das interceptações guardavam sintonia com o cenário onde elas se inseriam, no exame da escala de trabalha dos servidores investigados e a ainda depoimentos de testemunhas. 4. Da alegada impossibilidade do uso de prova emprestada em sede de processo administrativo disciplinar 4.1 - Foram atendidos todos os requisitos necessários à admissibilidade do uso da prova emprestada para subsidiar, juntamente com as demais diligências realizadas no âmbito do PAD, as conclusões alcançadas pela Comissão de Inquérito. 4.2 - Houve autorização expressa do Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande - MS. Além do mais, o Impetrante teve acesso a mídias digitais contendo a íntegra do processo administrativo, bem como os áudios das interceptações telefônicas. 4.3 - Não há falar na necessidade de sobrestamento do processo administrativo disciplinar para aguardar a conclusão do procedimento criminal. As instâncias administrativa e criminal guardam relativa independência entre si, sendo que esta última instância (criminal) somente vincula a esfera administrativa quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor. 5. Da alegada nulidade das interceptações telefônicas deferidas no Juízo criminal 5.1 - A presente via do mandado de segurança, que ataca ato administrativo que determinou a demissão do Impetrante, não é o instrumento adequado para analisar alegada nulidade das interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo Criminal da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande. [...] 9. CONCLUSÃO 9.1 - Segurança denegada, ressalvadas as vias ordinárias. (MS n. 18.761/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 1/7/2019.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. "É desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Precedentes" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018). 2. Caso concreto em que o Libelo Acusatório que deu ensejo à instauração do Conselho de Disciplina narrou de forma satisfatória os fatos imputados ao ora recorrente. 3. Segundo lição doutrinária de Alexandre de Moraes, "por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor" (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional". 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 310). A eventual afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório somente restará caracterizada, portanto, quando negado às partes litigantes trazerem, para o processo, no momento oportuno, elementos tendentes ao esclarecimento da verdade dos fatos, ou ainda, em respeito à dialeticidade do processo, responder ao que houver sido alegado pela parte adversa. 4. Daí ser firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018). 5. Consoante inteligência da Lei Estadual 3.729/1980, encerrada a fase de instrução, o Conselho de Disciplina se reunirá em sessão secreta para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 deliberar sobre o relatório a ser redigido e que, posteriormente, será encaminhado à autoridade competente para proceder ao julgamento final do processo administrativo disciplinar. Em outros termos, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão legal no sentido de nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, o qual poderá, se necessário, recorrer da decisão final aplicada pelo próprio Conselho de Disciplina ou, se for o caso, pelo Comandante Geral da PM/PI. 6. Assim, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final da Comissão Processante, por si só, não trouxe nenhum tipo de prejuízo à defesa, seja porque o momento para produção de provas ou para a impugnação da acusação feita pela Administração deu-se em fase anterior, durante a instrução do PAD, seja porque poderia interpor recurso administrativo contra a decisão final da autoridade competente encarregada de julgar o Conselho de Disciplina. 7. Uma vez que a punição imposta ao recorrente não se amparou apenas na eventual prática de crime, mas na conclusão de que ele cometera várias infrações disciplinares, era desnecessário se aguardar o deslinde da ação penal contra ele instaurada. Isso porque, "o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, não sendo o caso dos autos" (RMS 45.182/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 05/10/2015). 8. A jurisprudência do STJ também se pacificou no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015). 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.) (Destaca-se) Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Tema n. 565 de Repercussão Geral (ARE 691306 RG), de relatoria do Ministro Cezar Peluso, publicado em 11/09/2012, firmou a tese de que é legítima a exclusão de policial militar em processo administrativo, ainda que exista ação penal em curso fundada nos mesmos fatos. Assim dispõe a ementa do referido precedente: Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. (ARE 691306 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-178 DIVULG 10-09-2012 PUBLIC 11-09-2012) (Destaca-se) Logo, observa-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, os tribunais superiores consolidaram o entendimento de que não há impedimento à aplicação de sanção disciplinar – inclusive exclusão das fileiras da Corporação – em razão de conduta também submetida à análise criminal, em virtude da autonomia das esferas administrativa e jurisdicional. Importa destacar, ainda, que a Administração Militar tem o dever legal de apurar condutas praticadas por seus integrantes que, mesmo em tese, possam configurar infrações disciplinares, independentemente da existência ou do estágio de eventual ação penal instaurada para apurar os mesmos fatos. Tal dever decorre do princípio da legalidade, que impõe à Administração apurar e, se for o caso, punir comportamentos incompatíveis com a ética e a disciplina militares, tão logo deles tenha ciência. Nesse sentido, dispõe o art. 239 da Lei estadual n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais): Art. 239 – No caso de incorrer a praça em ato delituoso, ser-lhe-á aplicada, na esfera administrativa, a medida disciplinar cabível, quando ocorrer, na prática do ato, transgressão disciplinar, ou dele decorrer grave prejuízo moral para a Corporação. De igual modo, o parágrafo único do art. 540 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) estabelece: “O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato.”. Logo, a suspensão da ação penal em razão do incidente de insanidade mental não impede o regular prosseguimento do PAD, ressalvando-se que eventual superveniência de laudo reconhecendo a inimputabilidade do apelante poderá, a depender do caso concreto, repercutir no juízo administrativo. No tocante à alegação de que o estado clínico do apelante inviabilizaria sua participação no PAD, tampouco se verifica fundamento para acolhimento do pleito. Isso porque, conforme consta nos autos do PAD, foi realizada perícia médica pela Junta Central de Saúde (JCS), a qual concluiu expressamente: “o periciado não evidencia transtorno mental alienante e invalidante. O periciado possui e possuía à época dos fatos da Portaria n°. 120.406/23- CPM íntegras suas capacidades de entendimento ou autodeterminação sob o ponto de vista psiquiátrico forense” (Evento 13 – DOC3 – fls. 28/41 – Processo Originário). Trata-se de prova produzida no âmbito do próprio PAD, por equipe técnica habilitada, permanecendo válido o laudo, uma vez que não foi infirmado por qualquer outro parecer técnico até o momento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ressalte-se, ainda, que, embora não tenha sido realizado o interrogatório do apelante, foram promovidas seis tentativas de sua oitiva, todas frustradas por internações clínicas, sempre imediatamente anteriores às datas designadas, conforme esclarecido pela autoridade apontada como coatora ao prestar informações (Evento 28 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, limitou-se a requerer o adiamento dos atos, sem apresentar qualquer medida concreta para viabilizar sua realização, como, por exemplo, requerimento de interrogatório remoto. A Administração Pública não pode permanecer indefinidamente inerte, aguardando o comparecimento voluntário do acusado, especialmente quando representado por advogado regularmente constituído e ciente de todos os atos processuais. Nesse contexto, a ausência de interrogatório pessoal não implica nulidade, mormente quando demonstrado que a omissão decorreu de fato alheio à vontade da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD). Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARTS. 117, IX E XII, C/C 132, IV, DA LEI 8.112/1990 E ART. 9°, X, DA LEI 8.429/1992. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. INTERROGATÓRIO. DIVERSAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS, INCLUSIVE POR VIDEOCONFERÊNCIA, SEM QUE O IMPETRANTE COMPARECESSE. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO ATENDIDO. LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DA PENA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. 1. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que o indeferimento, devidamente fundamentado, de requerimento de produção de prova testemunhal não enseja cerceamento do direito de defesa. 2. Não há que se falar em nulidade no PAD em razão da ausência de interrogatório do impetrante. Apesar de realizadas diversas tentativas pela Comissão Processante, o impetrante não compareceu, limitando-se a apresentar atestado médico ou a requerer o adiamento do ato. Foi possibilitada, inclusive, realização de videoconferência, também frustrada em razão de ato tumultuário do impetrante. 3. Mandado de segurança denegado. (MS n. 21.660/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 20/11/2017.) (Destaca-se) Ademais, a fase atual do PAD é a de apresentação de alegações finais, oportunidade em que a defesa técnica – por meio de advogado regularmente habilitado – poderá apresentar todas as teses e argumentos que entender pertinentes. Dessa forma, estão preservadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Por tais razões, compreendo que inexiste violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois a atuação da Administração se deu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 dentro dos limites legais, com respeito às garantias processuais e observância das prerrogativas do apelante, não se evidenciando qualquer ilegalidade. Mantenho, por fim, a gratuidade de justiça deferida em primeira instância (Evento 10 – Processo Originário). Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de julho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator